Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. SEGURO DE VIDA. LIMITAÇÃO DE RISCOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pela ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A recorrente requer o reconhecimento da inexistência de abusividade na estipulação da cláusula contratual que delimitou as espécies de morte abrangidas pela cobertura securitária. O Juízo singular, no entanto, utilizou como fundamento da sentença que as seguradoras são obrigadas a responder exclusivamente pelos riscos contratados, exceto nas hipóteses em que houver violação do dever de informação.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o cumprimento do dever de informação referente aos limites do negócio jurídico de seguro. 2.1. A questão debatida nos autos está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Inexiste óbice, no entanto, para que o tema seja apreciado também com fundamento em regras jurídicas previstas em outros diplomas normatidos, por meio do diálogo das fontes.
3. O negócio jurídico foi celebrado em 6 de agosto de 1996 e renovado sucessivamente até o falecimento do segurado, que ocorreu aos 7 de julho de 2020. 3.1. Há legítima expectativa de manutenção das cláusulas originariamente estabelecidas, especialmente em relação aos riscos segurados. É necessário analisar, portanto, se os parâmetros e cláusulas originariamente estabelecidos foram observados pela seguradora ao emitir as novas apólices decorrentes das aludidas renovações ou se houve expressa alteração dos riscos segurados em alguma das renovações.
4. O Juízo singular atribuiu à apelante o ônus de comprovar a adequada informação, ao contratante, a respeito dos riscos abarcados pelo negócio jurídico, questão que não foi suscitada no recurso em exame. 4.1. Nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, consiste em "direito básico" do consumidor o acesso a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos devidos e preço, bem como a respeito dos eventuais riscos envolvidos. 4.2. A seguradora alega que não mantem a guarda do aludido contrato, o que impossibilita o acesso, aos supostos beneficiários, ao teor do negócio jurídico celebrado. 4.3. No caso em exame houve, de fato, evidente falha no cumprimento do dever de informação por parte da ora recorrente.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.